Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO No 414/10 DA ANEEL. DÉBITO PRETÉRITO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 1000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO. INDEVIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Resolução no 414/10 da ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga.
2. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL permite o parcelamento do débito por outro meio, que não seja na fatura.
3. No caso em exame, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia, seja porque a suspensão por inadimplemento ocorreu após 90 (noventa) dias do vencimento, seja porque o valor da tarifa restou depositado em juízo.
4. O Código de Processo Civil estabelece que a multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva.
4.1. O valor máximo arbitrado atende aos critérios da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa de energia elétrica com tarifa social reduzida, sem representar enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.